Tribunal: STF
Processo: ARE 1403536
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juízo de primeiro grau que homologou os cálculos apresentados pela agravada às fls. 868/871 e determinou a expedição de precatório complementar, em razão de pagamento após o período de graça. Em relação ao precatório suplementar, o agravante deve ser condenado a pagar juros, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária, segundo os índices do IPCA-E, sobre o valor dos precatórios no período entre 01.01.2011 e 27.12.2013, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do tema 905. Em relação à nova execução, a litigiosidade no andamento da execução em curso, determinou a dificuldade em haver o crédito e a opção por receber um e depois o outro, não pode significar inércia, mas estratégia para dar melhor andamento a execução. De mais a mais, o Executado não trouxe aos autos informações suficientes para permitir que a execução fosse promovida, portanto, a inércia deve ser imputada ao Executado e não ao Exequente. Petições praticamente mensais do Executado nestes dez anos, afastando sua inércia. Reforma parcial da decisão. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”. (eDOC 3, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, § 12, e 102, § 2°, do texto constitucional. (eDOC 7) 



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, que “tratando-se de crédito inscrito em precatório expedido em junho de 2009, e considerando a decisão proferida pelo STF nas ADIs 4.425 e 4.357, a incidência de correção monetária deve observar, a contar do dia 10/12/2009, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 62/2009, até 25/03/2015, a determinação contida na referida Emenda, que determinou a atualização de créditos inscritos em precatório pela remuneração básica da caderneta de poupança (TR), aplicando-se o IPCA-E a partir de 26/03/2015.” (eDOC 7, p. 12)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    A Corte de origem, divergindo do entendimento firmado no julgamento das ADIs 4.354 e 4.425, determinou a aplicação do IPCA-E para correção monetária do precatório em questão (expedido em 2009 e pago fora do período de graça) no período entre 01.11.2011 e 27.12.2013. Nesses termos, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    De acordo com o que consta nos autos, o pagamento do precatório foi realizado fora do prazo constitucional (“período de graça”), conforme afirmado pelo magistrado de 1º grau, e tal afirmação não foi impugnada pelo agravante. Logo, constituiu-se a mora, cabendo ao ente público pagar juros e correção após o período de graça.



    O referido tema foi tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do RE 1169289: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o parágrafo 5º, do artigo 100 da CRFB/88. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça”’.



    No AgRg na Rcl 13.684/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, também foi firmado o entendimento de que os juros moratórios não incidem no período de graça, mas devem ser computados a partir do primeiro dia após o prazo constitucional para pagamento.



    No referido tema, assiste razão ao agravante quanto item ‘i’, ‘c’ de seu pedido recursal.



    Quanto a data em que foram pagos os precatórios originais, ou seja, termo final do cálculo do precatório suplementar, assiste razão ao agravante, conforme índices 603/604/605, pois o pagamento ocorreu em 27/12/2013. Logo, o período do cálculo dos juros e da correção monetária em razão do pagamento dos precatórios após o período de graça deve ser entre 01/01/2011 e 27/12/2013.



    Em relação aos demais pedidos recursais relacionados ao precatório complementar, isto é, sobre os índices da correção monetária e dos juros moratórios, devem ter incidência de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 905, in verbis:



    3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCAE.



    Portanto, como o pagamento dos precatórios foram realizados depois do período de graça, o agravante deverá pagar os juros segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária, segundo os índices do IPCA-E, sobre o valor dos precatórios no período entre 01.01.2011 e 27.12.2013 (...)”. (eDOC 3, p. 4-6; grifei)



    Verifica-se, assim, que a orientação do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte, que, na modulação dos efeitos no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, assentou a aplicabilidade da TR como índice de correção monetária para os precatórios expedidos em data anterior a 25 de março de 2015. Nesse mesmo sentido, confiram-se a propósito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022).



    “JUROS DE MORA – REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – CONSTITUCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA REFERENCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE. O Supremo, nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425, concluiu válido o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 apenas quanto aos juros da mora. Relativamente à correção monetária, houve modulação de efeitos para manter a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015”. (RE 1.210.944 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.3-2020)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1390911, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 23.8.2022; ARE 1400771, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.9.2022; ARE 1394926, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.09.2022; ARE 1390815, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29.8.2022; ARE 136.2083, Rel. Min. Dias Toffolli, DJe 01.04.2022; e ARE 1355232, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 25.11.2021.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão impugnado e determinar que outra decisão seja proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em observância aos limites fixados pelo Plenário desta Suprema Corte no âmbito das ADIs 4.457 e 4.425 (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §2º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente